Tribunal: TJBA
Processo: 8027159-89.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8027159-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: KILMA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
JANDIRA MARIA MANSO WATANABE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. EXONERAÇÃO ANTECIPADA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO EM REGIME REDA. INOBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº 024/2021 E Nº 028/2021. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Trata-se de Remessa Necessária contra sentença concessiva de Mandado de Segurança impetrado por professora contratada sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), exonerada antes do término contratual, sob a alegação de descumprimento da obrigatoriedade de vacinação contra a COVID-19. A Impetrante sustenta a nulidade do ato por ausência de notificação válida, abertura de processo administrativo disciplinar e descumprimento das Instruções Normativas nº 024/2021 e nº 028/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração da servidora REDA antes do término contratual, por ausência de comprovação de vacinação, poderia ocorrer sem a instauração de processo administrativo disciplinar; e (ii) apurar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da ausência de notificação formal e procedimento regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A Instrução Normativa nº 024/2021 determina expressamente que o servidor deve ser formalmente notificado para apresentar comprovante de vacinação ou justificativa médica, sob pena de afastamento cautelar, e, em caso de recusa injustificada, deve-se instaurar processo administrativo disciplinar.

4 - A UNEB não comprovou ter realizado notificação individualizada e válida da Impetrante, tampouco demonstrou a instauração de processo administrativo disciplinar, conforme exigido pelas normas internas da própria Administração.

5 - O exercício do poder de autotutela pela Administração Pública está condicionado à observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da CF/1988, ainda que se trate de servidor temporário.

6 - A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do TJ/BA é pacífica no sentido de que a exoneração de servidor exige procedimento administrativo prévio quando houver alegação de infração funcional.

7 - A ausência de PAD, diante da imputação de conduta irregular à servidora, torna o ato de exoneração ilegal, por violar os princípios constitucionais da legalidade, da publicidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A exoneração de servidor público temporário contratado sob REDA, antes do fim do contrato, por descumprimento de obrigação funcional, exige prévia notificação e instauração de processo administrativo disciplinar, sob pena de nulidade.

2 - A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa torna inválido o ato administrativo punitivo, mesmo quando praticado no exercício do poder de autotutela.

3 - Instruções normativas da própria Administração que exigem rito específico para apuração de faltas funcionais vinculam os atos administrativos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput; Lei estadual nº 6.677/1994, art. 175, III e IV; Lei estadual nº 7.990/2001, art. 51, IV; Instruções Normativas nº 024/2021 e nº 028/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL nº 0001061-67.2013.8.05.0019, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 18.08.2020; TJ-BA, APL nº 0302653-76.2014.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 05.05.2021; TJ-PA, APL nº 0000448-93.2012.8.14.0031, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 8027159-89.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Remetente,
o
JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
, e, como Interessados,
KILMA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A)DE JUSTIÇA